Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-25.2022.8.11.0038
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001254-25.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TIAGO DOS SANTOS PIRES - CPF: 060.484.431-02 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAUTO DE FREITAS PRIMO - CPF: 872.146.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA RODRIGUES LOPES - CPF: 043.627.831-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES - CPF: 006.547.731-65 (TERCEIRO INTERESSADO), TAISA AMANDA LOPES DE LIMA - CPF: 070.397.361-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal contra a mulher.
Emendatio

libelli
. Dosimetria. Adequação do Regime inicial. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. A defesa argui preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação e, no mérito, busca o afastamento de vetores negativos, o decote de agravante e a alteração do regime prisional. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela readequação da fração na segunda fase e, de ofício, pela correção da pena baseada em lei posterior mais gravosa.

II. Questões em discussão

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se a aplicação do instituto da
emendatio

libelli
viola o princípio da correlação entre acusação e sentença; (
ii
) verificar se o trauma causado à vítima e aos filhos justifica a valoração negativa das consequências do crime; (
iii
) analisar se condenações por fatos anteriores com trânsito em julgado posterior ao crime em análise configuram maus antecedentes; (
iv
) definir se a incidência da agravante do art. 61, II,
“
f
”
, do CP configura
bis in idem
em crimes de violência doméstica; (v) estabelecer a fração de aumento adequada na segunda fase da dosimetria; (vi) determinar a lei aplicável diante de sucessão de leis penais no tempo (
novatio
legis in pejus
); e (
vii
) definir o regime inicial de cumprimento de pena para réu reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. O réu defende-se dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica, sendo lícito ao magistrado atribuir definição diversa (art. 383, CPP), ainda que a pena seja mais grave, desde que respeitada a descrição fática original.

4. O profundo trauma psicológico causado à vítima e aos filhos, que desenvolveram comportamentos agressivos e aversão a figuras masculinas, constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as consequências do crime, pois extrapola o resultado típico.

5. Condenações definitivas por fatos anteriores ao delito em julgamento, cujos trânsitos em julgado ocorreram posteriormente, prestam-se a configurar maus antecedentes e não induzem
bis in idem
com a reincidência.

6. A aplicação da agravante de prevalecimento de relações domésticas (art. 61, II,
“
f
”
, do CP) em conjunto com as normas da Lei Maria da Penha não configura
bis in idem
, pois visa conferir maior reprovabilidade à conduta.

7. A adoção de fração superior a 1/6 para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria exige fundamentação concreta, devendo ser reduzida ao patamar usual na ausência de justificativa específica.

8. A Lei n. 14.994/2024, que majorou a pena do delito de lesão corporal contra a mulher, configura
novatio
legis in pejus
e não pode retroagir para prejudicar o réu, devendo ser aplicada a Lei n. 14.188/2021, vigente à época dos fatos.

9. A condição de reincidente, somada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação do regime aberto, impondo-se o regime semiaberto como medida necessária à reprovação do delito, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para readequar a fração da agravante e, de ofício, aplicar a legislação vigente à época do fato.

Tese de julgamento:

“
1. A
emendatio

libelli
não viola o princípio da correlação quando a sentença se mantém fiel à descrição fática da denúncia. 2. Traumas psicológicos que fogem à normalidade do tipo penal justificam a negativação das consequências do crime. 3. Condenações por fatos anteriores com trânsito em julgado posterior configuram maus antecedentes. 4. Não há
bis in idem
na incidência da agravante do art. 61, II, 'f', do CP em crimes de violência doméstica. 5. A lei penal mais grave não retroage (
novatio
legis in pejus
). 6. A reincidência e circunstâncias judiciais negativas obstam o regime aberto.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 61, II,
“
f
”
, 129, § 13; CPP, art. 383.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no REsp 1.922.380/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ,
AgRg
no REsp 1.911.818/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.08.2021

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Tiago dos Santos Pires
contra a sentença prolatada pelo Ju
ízo da

Vara
Única
da Comarca de
Ar
a
putanga
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.

1001254-25.2022.8.11.0038
,
conden
ando
-o pe
la prática do crime de
lesão corporal contra a mulher
(art.
129, §13
,
do Código Penal)
,
à
pena de
4

(
quatro
) anos
e 6 (seis) meses

de reclusão
, em regime inicial fechado
(ID
303585940
)
.

O apelante, nas razões
que s
e encontram
no
ID
303585957
,
postula
:

(i)
preliminarmente, a nulidade da
emendatio

libelli
por violação ao princípio da correlação;
(
ii
)
o afastamento da negativação das consequências do crime;
(
iii
)
o decote da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob pena de
bis in idem
, uma vez que a relação doméstica é circunstância inerente à aplicação da Lei nº 11.340/2006;
(
iv
)
o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, pois estes já fundamentaram o reconhecimento da reincidência;
(v)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira e na segunda fase da dosimetria, ante a ausência de fundamentação para a utilização de patamar superior; e, por fim,
(vi)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
303585959
, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida
inalterada
a
sentença
condenatória.

E, n
esta instância revisora,

a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
parecer
que se vê
no ID
306011378
,
se manifesta nos seguintes termos: “
o parecer é pelo parcial provimento do recurso defensivo, a fim de que seja readequada a fração de aumento da pena relativa à agravante da reincidência, observando-se o limite de 1/6 (um sexto), ante a ausência de fundamentação concreta que justifique exasperação superior, bem como para que seja corrigida, de ofício, a pena abstratamente cominada ao delito, aplicando-se os limites previstos na Lei nº 14.188/2021, vigente à época dos fatos, em estrita observância ao princípio da legalidade e à vedação da
novatio
legis in pejus, mantendo-se, contudo, os demais termos da sentença, notadamente quanto à manutenção do regime inicial semiaberto, ante a reincidência do réu e a presença de
três circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
303585869
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta das investigações que, no dia 14/10/2022, por volta das 01h00min, na residência particular situada na Rua Benjamim Camilo, s/nº, bairro Araputanga, neste município de Araputanga/MT, o denunciado
TIAGO DOS SANTOS PIRES
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima
T. A. L. L.
[nome suprimido], sua ex-companheira, causando-lhe lesão corporal.

Extrai-se das informações que, no dia dos fatos, o denunciado TIAGO DOS SANTOS PIRES agrediu a ofendida em razão desta indagar-lhe acerca do motivo por não ter atendido suas ligações para a buscar no serviço.

Na oportunidade, o denunciado TIAGO se irritou pelo questionamento e passou a agredir a vítima com
um “mata
leão”, sendo que
esta
se desvencilhou e correu para a rua. Todavia, se recordou dos filhos que estavam dormindo no interior da residência e tentou voltar para buscá-lo.

Na sequência, foi impedida pelo acusado, ocasião em que novamente voltou a agredi-la,
apertando lhe
o pescoço, desferindo soco no lado esquerdo de sua testa e em sua boca, causando as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito, mapa topográfico (ID 102900365 – pág. 22) e fotografia (ID 102900373).

Narra a ofendida, que telefonou para sua genitora E. R. [nome suprimido] e
esta
se dirigiu a residência da vítima e visualizando a ocorrência, contatou a guarnição da polícia, contudo, o denunciado evadiu-se da localidade.

[...]

Destaques no original

A materialidade e autoria delitiva do crime descritas na denúncia ficaram comprovadas pelo conjunto probatório produzido na instrução e sequer foram objeto de irresignação.

Como dito no relatório, o apelante sustenta a nulidade da
emendatio

libelli
, ao argumento de que
o
prolator da sentença condenatória
não observou a correlação entre a imputação e a sentença que o condenou, havendo, segundo sustenta, ofensa ao contraditório
.

Sem razão, no entanto, o apelante, porquanto o ordenamento jurídico pátrio autoriza a alteração da definição jurídica em sede de sentença, eis que o magistrado não está
adstrito
à tipificação externada na acusação, sendo-lhe facultado fixar qualificação diferente, desde que, obviamente, observe o princípio da correlação da sentença e denúncia, tendo em vista que o acusado se defende de fatos e não da tipificação descrita.

Daí por que, impende-se asserir que, no caso em tela, a sentenciante fez uso, acertadamente, do instituto da
emendatio

libelli
,
previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 383.
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
.
Destacamos

Ainda nessa linha intelectiva deve ser reconhecido que não existe dúvida que a prefacial acusatória, acima parcialmente reproduzida, narrou, com base na narrativa apresentada pela vítima na fase administrativa, que o apelante
agiu por razões da condição do sexo feminino. Isso porque a discussão que ensejou a agressão se deu em razão de a então companheira do apelante questionar o motivo de este não ter comparecido ao seu trabalho para buscá-la após o expediente. Ao questionar a existência de companheirismo por parte do convivente, o acusado se enfureceu e passou a praticar os atos descritos na denúncia. Resta óbvio, portanto, que o apelante praticou o delito munido de um sentimento de menosprezo e desprezo pela então companheira após suas alegações, revelando inequivocamente a presença dos requisitos exigidos para a capitulação do delito no art. 129, § 13, do Código Penal.

Aliás, impende rememorar que no relatório policial n.
2022.7.100112
, visto no ID
303585864
,
a a
utoridad
e
policial, ao indiciar o
apelante o fez justamente como incurso no delito previsto no art. 123, §13 do código Penal: “
Sendo assim, à luz do disposto no art. 2°, §6º, da Lei n. 12.830/2013, após análise técnico-jurídica do fato, bem como da indicação de autoria, materialidade e suas circunstâncias,
INDICIO
o
nacional
TIAGO DOS SANTOS PIRES
como incurso no
art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal contra mulher)
, no contexto da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
”

(
destaques no original
)
.

Nesse contexto, não obstante o apelante tenha sido denunciado pela prática do delito de lesão corporal no ambiente doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal), no momento da condenação, pode o magistrado, alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa, desde que os fatos que ensejam essa condenação estejam narrados na inicial da acusação, como o fez a autora da sentença condenatória.

Doutrinando sobre o assunto, Renato Brasileiro de Lima assevera que:

[...]
na
emendatio

libelli
, o fato delituoso descrito na peça acusatória permanece o mesmo, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, limitando-se o juiz a corrigir uma classificação mal formulada, o que poderá ser feito ainda que haja a aplicação de pena mais grave
. De fato, quando o art. 383,
caput
, do CPP, faz menção à definição jurídica diversa, refere-se à capitulação ou classificação feita pelo autor na inicial acusatória, em cumprimento ao disposto no art. 41 do CPP. Assim, dar definição jurídica diversa consiste apenas em alterar a capitulação, ou seja, fazer o juízo de tipicidade de maneira adequada, permanecendo inalterada a imputação fática. [...].

Ao sentenciar o feito, é evidente que a autoridade judiciária não está vinculada à classificação formulada pela acusação. Vigora, nesse caso, o princípio
iuria

novit

curia
, ou seja, o juiz ou tribunal conhece o direito, ou como preferem alguns, narra
mihi

factum
dabo
tibi
jus
(
narra-me
o fato e te darei o direito).
Portanto, independentemente do aditamento da peça

acusatória e da adoção de quaisquer providências instrutórias, é plenamente possível que o juiz profira a sentença condenatória com a capitulação jurídica que lhe parecer mais adequada, ainda que dessa nova definição jurídica resulte pena mais grave
.
(...).
(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 1.549).
Destacamos

Vê-se, portanto, que na espécie, diferentemente do apontado pelo apelante,
o
sentenciante não ultrapassou os limites impostos na peça acusatória. Ao revés, partindo da narrativa apresentada pelo Ministério Pública, el
e
tão somente reconheceu que ele praticou
o delito de lesão corporal contra a mulh
er
,
pois
o fato narrado descreve explicitamente que o réu, no contexto doméstico, irritado com a cobrança da vítima, aplicou-lhe um golpe “mata-leão”, apertou seu pescoç
o e desferiu socos em seu rosto, causando as lesões comprovadas nos autos. Tais condutas, detalhadas na denúncia,
subsumem-se
perfeitamente à hipótese de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino.

Por conseguinte, está configurada a correlação entre a sentença condenatória e a denúncia, que narrou a existência de lesões corporais praticadas
contra mulher
, sendo de rigor reiterar que
a existência d
as
agressões
e as circunstâncias em que ocorreram
fo
ram

narradas
pela vítima desde a fase administrativa
e corroborada
s
em juízo, não havendo que se falar, portanto, em
ofensa ao contraditório, tal como afirma o recorrente em suas razões recursais
.

A propósito, ao analisar casos similares ao posto em debate neste tópico do recurso, esta Corte de Justiça

deixou assentado que “
Embora o Ministério Público seja o dominus litis no processo penal, o usufruto de tal poder-dever consiste no relato do fato criminoso ao juízo, vez que, a despeito de o artigo 41 do Código de Processo Penal impor ao parquet que especifique, por ocasião do oferecimento da denúncia, o tipo penal em que, a seu aviso, encontra-se incurso o acusado [sob pena de rejeição da inicial, nos termos do artigo 395 do Estatuto Penal Adjetivo],
a correta capitulação jurídica, ao fim e ao cabo, é função do Poder Judiciário, na oportunidade de prolação da sentença
, haja vista que, consoante é de trivial sabença, no processo penal o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica contida na denúncia, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa com a aplicação, pelo magistrado, da
emendatio

libelli
ao prolatar o édito condenatório”
(
N.U 0001111-40.2019.8.11.0044, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12.06.2024, publicado no DJE 14.06.2024)
Destacamos

Sendo assim, considerando que o apelante se defende dos fatos e não da capitulação dada ao crime que lhe é imputado, descabe falar-se em nulidade do
decisum
na hipótese de mero
ajustamento da tipificação do crime imputado ao condenado
, como sói ser no caso em debate em que
se encontra
narrada na prefacial acusatória a prática

do tipo
penal que levou à condenação do apelante
,
agindo com acerto o juízo, eis
que se limitou a aplicar o dispositivo previsto no art. 383 do Código de Processo Penal.

Noutro vértice
,

o apelante pleiteia a reforma da dosimetria realizada pelo
juízo sentenciante
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante quando da
aplicação da pena do apelante:

[...]
DOSIMETRIA DA PENA:

Crime previsto no Art. 129, parágrafo 13º do
do
Código Penal § 13. Se
a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino,

nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: (
Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024
)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

1ª FASE (CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS)

1. Culpabilidade: neutra

2.
Antecedentes
: possui maus antecedentes (id n. 102918316)

3. conduta social: neutra

4. personalidade do réu: neutra

5. motivos do crime: neutra

6.
circunstâncias do crime
: valoração negativa, pois o crime

foi praticado na frente das crianças.

7. As
consequências do crime
são reprováveis, já que existiu

um profundo trauma na vítima e familiares.

8. Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima.

Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima, fixo a pena

base em
03 anos de reclusão
.

2ª FASE: ATENUNANTES E AGRAVANTES

Incide as seguintes agravantes:

1) reincidência (id n. 102918316) Processo: 2000021-

78.2019.811.0038 (SEEU)

ii
) crime se prevalecendo das relações domésticas nos termos do art.

61, alínea f, do Código Penal, pois o réu praticou o

Fixo a pena intermediária em
04 anos e 6 meses de reclusão
.

3ª
FASE :
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE

PENA

Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser

reconhecida.
Assim, fixo a pena final
em
:
4 anos e 6 meses de reclusão.

REGIME INICIAL DA PENA

Fixo o regime inicial semiaberto
,
considerando a dosagem da pena, circunstâncias judiciais

negativas e reincidência.

SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA

Não há que se falar em substituição da reprimenda
, haja vista

tratarem-se
de crimes cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher

(Súmula 588 – STJ). Não há que se falar também em suspensão da pena, visto que, as

circunstancias
em que o crime foi cometido
não são favoráveis a suspensão. Haja vista, que o

acusado praticou o delito em contexto de violência doméstica, aproveitando-se das condições

de coabitação que possuía com a vítima.

[...]

(Trechos da sentença condenatória lançada no ID
303585940
).
Destaques no original

Constata-se, portanto, da leitura da parte do édito judicial acima transcrita que, na primeira fase,
negativou

as consequências do crime em razão do trauma que a prática do delito causou na vítima e em seus familiares
.

Daí por que a sentença condenatória não merece reparos
nesse particular
, eis que
,
quanto à valoração negativa da culpabilidade do apelante, o magistrado considerou o fato de o crime ter
gerado
diversos efeitos negativos
tanto na
vida da
ofendida
[que
narrou ter passado noites sem dormir após a separação por medo do
ex
convivente
] quanto
na de
seus
filhos que apresentam comportamentos
traumáticos, manifestados pela agressividade do filho mais velho e pela forte aversão a figuras masculinas desenvolvida pela filha menor,
em consequência direta do ciclo de violência sofrido por sua mãe
.

Aliás, eis, no ponto que interessa,
o depoimento da vítima em juízo
:

“
Promotor de Justiça:

E
p
ra
senhora, como foi o trauma emocional desse ciclo de violência que a senhora viveu e ainda vive de certa forma?

Vítima:

E
ntão, e
u, particularmente, eu levei muito tempo. Eu lembro que eu comprava muito energético, muito
‘
monst
er
’
para dormir
,
para não dormir porque eu não consegui
a
. Eu tinha muito medo. Como eu sempre morei de aluguel e sempre fui mais sozinha no meu cantinho. Quando a gente separou, eu lembro que eu. Trabalhava de dia, eu trabalhava de noite, aí como as crianças ficam bem
p
erturbadinha
, minha menina não dormia
, e
la chorava muito, caia a noite,
eles começavam
a chorar, caia a noite meu menino começava a falar,
Ah
, ele vai vir, ele vai vir, ele vai
vim
. E ele falava muito de bicho. Lá o bicho vai
vim
para bater em nós para pegar nós matar nós, e ele ficou com isso bastante tempo. Aí a solução que eu encontrei na época foi mandar os 2 para a casa da minha tia, que é um sítio. E como é um ambiente bem tranquilo, com bastante criança, ajudou muito. Só que a minha menina em questão de ela de grito, não sei se é porque quando
nós brigava
, via muito grito muito, muito barulho. Ela, por exemplo, se gritar com ela, ela só fecha a boca se eu pegar no co
l
o, ela não fica com qualquer pessoa, ela não vai no colo de ninguém do sexo masculino, a

não ser o meu padrasto, ela não vai no colo do meu irmão, que é tio
d
ela
,

e
la não vai com outras pessoas que ela, independente de quem seja
,
tio e
vô
, ela não vai, ela não vai
, ela não
gosta, ela não gosta, ela não fica com qualquer pessoa. É quando
,

eu trabalho

à
s vezes de doméstica também
,

a
s vezes acontece do sexo oposto
,
masculino
,

q
uerer dar alguma coisa, uma bolacha
,

a
í, tipo assim,
a
s vezes alguém quer dar uma bolacha, tem que colocar longe dela
a
í quando a pessoa sai de perto, ela sabe que a pessoa saiu de perto
, e
la solta minha perna, vai lá e pega a bolacha e volta para onde que eu
est
ou
.
Então assim
, como e
u já trabalhei muito em casa, eu passei muitas vezes e
ssa
situação com ela, inclusive ela é bem doentinha também, mas eu acho que minha maior dificuldade em tudo isso aí foi as 2 crianças
.

E
o Iago. Ele ficou bem agressivo depois de um certo tempo, enf
rentei b
astante dificuldade com ele e ela já muito medo
,
independente de for branco,
m
oreno, independente ela não v
ai
aí para mim,
acaba sendo
bastante dificuldade que às vezes eu preciso pagar uma babá, mas a babá às vezes é casada. Aí já não se
rve
. Às vezes eu preciso deixar com
a
lgum parente, mas parente às vezes tem um marido, tem um parente, algum
homem
dentro de casa não serve. Ela grita do início ao fim, até ela dormir e vai assim, 1 hora, 2 horas independente.
”

(transcrição parcial do
depoimento
da vítima em juízo, visto no ID 303585943)

Nesse ponto,ajustificativa apresentada pelo julgador é suficiente para fundamentar a negatividade da referida moduladora, eis que foram apontados motivos concretos para o incremento
diante do maior grau de reprovabilidade da conduta
, devendo, pois, permanecer a aferição negativa da
s consequências do crime
, na medida em que excede
ram

a
normalidade.

Nesse
sentido: “
Os traumas psicológicos sofridos pela vítima, em decorrência da ação delituosa perpetrada pelo acusado, são consequências que fogem à normalidade do tipo penal, devendo, portanto, ser considerada para fixação da pena basilar
”
(N.U 1008602-82.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)
.

Igualmente, no que diz respeito
aos maus antecedentes
, o sentenciante motivou a negativação desse vetor
com base na existência do Processo Executivo de Pena n.
2000021-78.2019.8.11.0038
[SEEU],
onde o apelante
ostenta 4 (quatro) condenações:

I
)
Ação Penal nº 0001084-75.2019.8.11.
0038
(
trânsito em 02/10/2019);

II
)
Ação Penal nº 0002323-17.2019.8.11.0
0
38 (
fatos em 17/02/2018,
trânsito em 03/02/2025);

III
)
Ação Penal nº 1000154-69.2021.8.11.0038 (fatos em 05/02/2021, trâ
nsito em 27/04/2023); e

IV
)
Ação Penal nº 1001253-40.2022.8.11.0038 (fatos em 17/10/2022, trânsito em 03/07/2023).

Ou seja, à época dos fatos destes autos – 14 de outubro de 2022 –, o réu tinha contra si apenas uma condenação com trânsito em julgado (item
I
)
, a qual foi utilizada para fins de caracterização da reincidência
. Contudo, considerando que a sentença condenatória foi proferida em
22/03/2025
, é perfeitamente possível a utilização das condenações descritas nos
itens
II
e
III

para fins
de maus antecedentes. Isso porque ambas
referem-se
a fatos anteriores ao crime em análise (ocorridos em 2018 e 2021
respectivamente
) e transitaram em julgado antes da prolação da sentença atual.

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: “
condenações por fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes
”

(
AgRg
no HC n. 936.417/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.).

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, diante da apreensão de 15 porções de pasta base de cocaína (2,71 g), que o acusado portava quando abordado pela polícia em decorrência de denúncia anônima indicando sua atuação no tráfico de drogas em local conhecido da guarnição. A defesa pleiteia a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal; (
ii
) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal em razão da existência de maus antecedentes; (
iii
) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As circunstâncias da prisão em flagrante, somadas à denúncia anônima específica, ao histórico do réu no bairro e à quantidade e forma de acondicionamento da droga, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a versão defensiva de uso próprio.

4. Os depoimentos dos policiais militares que presenciaram o momento da abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos, detalhados e compatíveis com as demais provas dos autos, sendo suficientes para sustentar a condenação.

5.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida, pois lastreada em condenação por fato anterior ao crime em julgamento, com trânsito em julgado posterior, o que configura maus antecedentes, conforme jurisprudência consolidada.

6. O benefício do tráfico privilegiado não é aplicável, pois o réu não possui bons antecedentes e demonstrou dedicação à atividade criminosa, conforme reconhecido em sentença e respaldado em condenação anterior e em seu reconhecimento como traficante na região.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de drogas em quantidade fracionada, aliada a denúncia anônima específica e ao histórico do réu no tráfico, permite a condenação por tráfico de drogas, ainda que ele alegue ser usuário.

2.
É legítima a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação por fato anterior, ainda que o trânsito em julgado ocorra após a prática do delito em julgamento.

3. A concessão do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável sua aplicação em caso de maus antecedentes ou dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4º; STJ, Súmula 444.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27/11/2024; STJ, REsp n. 2.010.323/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 3/12/2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08; TJMT, N.U. 0001934-81.2018.8.11.0033, j. 04/12/2024.

(N.U 1002373-09.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
Destacamos

O apelante alega
, também,
que a agravante prevista no art. 61, II,
f,
do Código Penal deve ser afastada, pois
configura
bis in idem
.

No entanto, mais uma vez, não lhe assiste razão.

Isso porque,
o
sentenciante, acertadamente,
aplicou
a agravante descrita no art. 61, II,
f
, do Código Penal porquanto

não há que se falar no afastamento, como pretendeu a defesa, eis que, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata”
[Habeas Corpus n. 466.834/SC, relatado pela Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08.11.2018 e publicado no
DJe
23.11.2018], de modo que a agravante narrada na peça acusatória deve ser mantida.

Com efeito, essa é a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a aplicação da referida agravante de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, tal como pode ser inferido nos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2.
A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808261/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13.04.2021 e publicado no,
DJe
de 19.04.2021)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
.
"
(
AgRg
no
HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25.9.2018 e publicado no
DJe
de 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021,
DJe
16.08.2021)
Destacamos

Com relação ao
quantum
de aumento, os apelantes se insurgem em relação à fração adotada pelo sentenciante na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena.

Acerca do tema, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Desse modo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1
.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador

(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021).
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
Não havendo, portanto, direito subjetivo do réu quanto à adoção da proporção pretendida.

Entretanto, no que tange ao pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, razão não assiste ao apelante. Da análise da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado sentenciante já se utilizou dessa fração. Explica-se: calculando-se 1/6 sobre a pena do delito do art. 129, § 13
[redação dada pela Lei n. 14.994, de 2024]
, aplicada no caso (02 anos ou 24 meses), obtém-se o aumento de 04 (quatro) meses por vetorial. Como foram negativadas 03 (três) circunstâncias judiciais, multiplica-se esse valor por três, alcançando-se o incremento total de 12 (doze) meses, ou seja, 01 (um) ano. Somando-se esse aumento à pena-base inicial de 02 (dois) anos, chega-se exatamente à pena de 03 (três) anos fixada pelo sentenciante na primeira fase.

Todavia, com relação à fração utilizada pelo magistrado sentenciante na segunda fase da dosimetria, razão assiste ao apelante, eis que, embora possível a aplicação de fração diversa, o magistrado procedeu com a utilização de fração mais gravosa sem qualquer fundamentação justificando o uso de tal patamar. De modo que, ante a ausência de
indicação de
elementos concretos que justifiquem a exasperação superior, deve ser readequado o
quantum
de aumento na segunda fase da dosimetria para a fração de 1/6 (um sexto).

Noutro giro,
verifica-se a necessidade de acolhimento da ponderação suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça para retificar, de ofício, a base legal sancionatória utilizada na r. sentença.

Compulsando os autos, observa-se que o crime foi praticado em
14 de outubro de 2022
. À época dos fatos, a redação vigente do § 13 do art. 129 do Código Penal era aquela conferida pela
Lei nº 14.188/2021
, que previa pena de
1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão
.

No entanto, o Magistrado
a quo
, ao realizar a dosimetria, aplicou o preceito secundário introduzido pela recente
Lei nº 14.994, de 2024
, a qual majorou a pena para o patamar de
2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão
.

Ocorre que a aplicação retroativa de lei penal posterior somente é admitida em nosso ordenamento jurídico quando importar em benefício ao réu (
novatio
legis in
mellius
), nos exatos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal e do parágrafo único do art. 2º do Código Penal.

No caso em apreço, a alteração legislativa de 2024 constitui evidente
novatio
legis in pejus
, vez que tornou a sanção penal mais severa. Logo, sua aplicação a fatos ocorridos em 2022 viola o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica e o postulado do
tempus
regit

actum
.

Dessa forma, sendo a aplicação da lei nova manifestamente desfavorável ao recorrente, impõe-se a correção do equívoco para que a pena seja calculada com base nos limites previstos na legislação anterior (Lei nº 14.188/2021).

Sendo assim, por todo o exposto
, acolho o pedido ministerial para, de ofício, afastar a incidência da Lei n. 14.994/2024 e
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5º, da Constituição Federal, passo a
o redimensionamento da reprimenda com base no preceito secundário original (1 a 4 anos)
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a valoração negativa d
o
s

antecedentes
, das

circunstâncias do crime
, bem como as suas
consequências
, utilizando a fração de incremento de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada
no art. 129, §13, do Código Pena
l

[
segundo a redação dada pela Lei n.
14.188/2021
]
para cada circunstância judicial,
estabeleço a
pena-base em
1
(
um
) ano e
6
(
seis
) meses de reclusão
.

Na segunda fase, ante a existência de
duas
agravantes
[
art. 61, I e II,
f
, do Código Penal
]

e a inexistência de
atenuantes,
exaspero a pena-base em
2/6 (dois sextos)
restando
a
pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão
.

Na terceira fase,
inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena
e, portanto, estabeleço a
pena definitiva em
2 (dois) anos de reclusão
.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de regime prisional mais brando, impõe-se uma análise conjugada do
quantum
de pena aplicado com as condições pessoais do agente, à luz do disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

No caso em apreço, a despeito da pena definitiva ter sido redimensionada para patamar que, em tese, poderia comportar o regime aberto (se isoladamente considerado o critério quantitativo), verifica-se a impossibilidade legal de acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque trata-se de
réu reincidente
, condição que, por expressa vedação legal contida na alínea
c
do § 2º do art. 33 do Código Penal, obsta
a
concessão do regime aberto, reservado aos condenados
não reincidentes
.

Ademais, a fixação do regime não se pauta apenas na quantidade de pena ou na reincidência, exigindo também a observância dos critérios previstos no art. 59 do
Codex
.
In
casu
, a existência de
três circunstâncias judiciais desfavoráveis
denota uma maior reprovabilidade da conduta e uma gravidade concreta do delito que exigem uma resposta estatal mais severa do que a simples liberdade vigiada do regime aberto.

Dessa forma, a imposição de regime mais gravoso é corolário lógico da interpretação sistemática do art. 33, § 3º, do Código Penal, sendo imperioso o estabelecimento de regime que garanta a efetiva ressocialização e a prevenção de novas infrações penais.

Assim sendo, embora a defesa postule a aplicação do regime inicial aberto, o referido regime não se mostra recomendável, especialmente considerando a reincidência do apelante e a existência de três circunstâncias judiciais negativas, todavia, diante da readequação da pena e da análise dos autos, a aplicação do
regime inicial semiaberto

demonstra

ser a medida mais aplicável à espécie.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação aviado por
Tiago dos Santos Pires
,

para
readequar a fração de aumento na segunda fase da dosimetria e,
de ofício
, afastar a incidência da Lei n. 14.994/2024, aplicando-se o preceito secundário previsto na Lei n. 14.188/2021 vigente à época dos fatos, restando a pena final redimensionada para
2 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025